Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711557-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Avifran Avicultura Francesa Ltda em face da r. decisão (ID 61094145 do processo de origem) que, nos autos da Ação proposta em desfavor da CEB Distribuição S/A, indeferiu a tutela de urgência. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido (ID 15988500). A Agravante, por meio de petição (ID 16443774), requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator